Tribunal: TRF3
Processo: 5018090-19.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
248/366)

5018090-19.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 782, § 3o, DO CPC. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES: POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Previsão de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes: art. 782, § 3o, do CPC.

2. Precedentes jurisprudenciais.

3. Agravo interno provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018090-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: OSWALDO DE SOUZA SANTOS FILHO - SP78674

AGRAVADO: ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018090-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: OSWALDO DE SOUZA SANTOS FILHO - SP78674

AGRAVADO: ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento que interpôs contra a decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no banco de dados do sistema Serasajud.

Alega o agravante, em síntese, não dispor de condições para fazer incluir devedores no SERASA. Sustenta, ademais, que a norma do art. 782, § 3o, do CPC não encerra mera faculdade do Juízo, mas, pelo contrário, dever de verificação do preenchimento dos requisitos legais exigidos, para deferimento ou não da providência requerida pela parte exequente.

Sem contrarrazões, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018090-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: OSWALDO DE SOUZA SANTOS FILHO - SP78674

AGRAVADO: ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

In casu, em que pese a decisão monocrática anteriormente proferida em sede de agravo de instrumento, melhor analisando e, consoante entendimento desta Quarta Turma, a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes objetiva dar maior eficiência à execução.

Tal medida é expressamente prevista no Código de Processo Civil:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Neste sentido, a jurisprudência desta C. Quarta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.

1. Com base no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

2. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028683-10.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 08/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/04/2019)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018090-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: OSWALDO DE SOUZA SANTOS FILHO - SP78674

AGRAVADO: ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO

OUTROS PARTICIPANTES:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto, em sua integralidade, o relatório apresentado pela ilustre Desembargadora Federal Relatora Mônica Nobre.

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento que interpôs contra a decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no banco de dados do sistema Serasajud.

Alega o agravante, em síntese, não dispor de condições para fazer incluir devedores no SERASA. Sustenta, ademais, que a norma do art. 782, § 3o, do CPC não encerra mera faculdade do Juízo, mas, pelo contrário, dever de verificação do preenchimento dos requisitos legais exigidos, para deferimento ou não da providência requerida pela parte exequente.

Transcorrido o prazo sem manifestação do agravado ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO.

A eminente Desembargadora Federal Relatora deu provimento ao agravo interno.

Com a devida vênia, ouso divergir da ilustre Relatora.

Pretende a agravante a reforma a r. decisão agravada para que seja autorizada/determinada a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Dispõe o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)

Extrai-se que o referido dispositivo não se trata de uma imposição ao magistrado para que este determine a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, mas de uma faculdade atribuída pela lei processual, cuja finalidade é imprimir celeridade à execução. Contudo, o exercício de tal faculdade fica condicionado à observância das peculiaridades do caso e da eficiência e efetividade que a medida implica no processo.

Em outras palavras, existe a possibilidade do juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, porém a medida deve se mostrar necessária.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASA E SPC). ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE NO CASO DOS AUTOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Cinge-se a questão discutida nos autos sobre a possibilidade inclusão do nome da parte executada, ora Agravada, em cadastros de inadimplentes. O artigo 782, § 3o do CPC/2015 estabelece que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". (...) De fato, a inscrição dos devedores é uma faculdade atribuída pela lei processual ao juiz para que, considerando a circunstâncias do caso e a necessidade de observância da eficiência e da efetividade no processo, adote medida que tem o condão de agilizar a execução e atrair o interesse do devedor para a quitação da dívida. Na hipótese dos autos, segundo consta na decisão agravada, é desnecessária a participação do Poder Judiciário para alcançar os efeitos pretendidos pela parte exequente - os quais são também viáveis pela via do protesto. Em síntese, apesar de possível, a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes, no momento, não se mostra medida necessária. (fl. 117, e-STJ) 2. O art. 782, § 3o, do CPC/2015 não possui a abrangência pretendida pela recorrente – impor ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes –, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando clara que se trata uma faculdade atribuída ao juiz a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. No caso dos autos, o magistrado consignou: "apesar de possível, a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes, no momento, não se mostra medida necessária"(fl. 117, e-STJ). Sendo assim, não há violação ao regramento legal, mas correta observância a ele. 4. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1762254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASA). ART. 782, §3o, DO CPC/2015. FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Prejudicado o agravo interno interposto, tendo em vista que, em juízo de retratação, a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento foi reconsiderada para indeferir o pedido de efeito suspensivo (Doc. 6008852).

- O art. 782, §3o, CPC, trouxe a possibilidade de, a requerimento da parte, o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

- Não se trata de uma imposição ao magistrado para que este determine a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, mas de uma faculdade atribuída pela lei processual, cuja finalidade é imprimir celeridade à execução.

- O exercício de tal faculdade fica condicionado à observância das peculiaridades do caso e da eficiência e efetividade que a medida implica no processo.

- A parte agravante não logrou comprovar que ficou impossibilitada de incluir o nome da parte ora agravada em cadastros de inadimplentes, de modo que não se justifica a atuação do Judiciário.

- Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento improvido.

(TRF-3a Região, 4a Turma, AI no 5012499-76.2018.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/03/2019, Relatora: Desembargadora Federal Mônica Nobre)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO SERASA-EXPERIAN E SCPC PARA INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. FAZENDO PÚBLICA DISPÕE DOS MEIOS PRÓPRIOS. ART. 782 §3o, CPC/2015. FACULDADE DO JUIZ.

1. A Fazenda Pública dispõe dos meios para informar ou incluir eventuais débitos dos executados e, consequentemente, seus nomes nos cadastros de inadimplentes (SERASA - Experian e SCPC), razão pela qual descabe qualquer determinação nesse sentido por parte do magistrado, nos termos do disposto do §3o do art. 782, do Código de Processo Civil/2015, eis que referido artigo se traduz em faculdade do juiz.

2. Não há nos autos qualquer informação no sentido de que a exequente ficou impossibilitada de efetivar a comunicação aos cadastros de inadimplentes e, dessa forma, requerer a intervenção do Poder Judiciário.

3. Agravo de instrumento improvido.

(TRF3, AI 0002183-26.2017.4.03.0000, Des. Fed. Consuelo Yoshida, julgado em 22.06.2017)

No caso concreto, a parte agravante não logrou comprovar que ficou impossibilitada de incluir o nome da parte ora agravada em cadastros de inadimplentes. Desse modo, mostra-se desnecessária a participação do Poder Judiciário.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

MARCELO SARAIVA

Desembargador Federal

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 782, § 3o, DO CPC. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES: POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Previsão de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes: art. 782, § 3o, do CPC.

2. Precedentes jurisprudenciais.

3. Agravo interno provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, por maioria, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votou o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE), vencido o Des. Fed. MARCELO SARAIVA que negava provimento ao agravo interno. Fará declaração de voto o Des. Fed. MARCELO SARAIVA., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.